Tribunal: TJDFT
Processo: 0716246-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716246-58.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERICO FELTRIN DESPACHO Trata-se de agravo de agravo interno contra a r. decisão exarada no ID 46360976, pela qual esta Relatoria deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL disponibilize em favor de ERICO FELTRIN o medicamento denominado PIRFENIDONA, na forma indicada na prescrição médica constante do ID 151104410 do processo originário, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica, condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Nas razões recursais ofertadas no ID 47211530, o DISTRITO FEDERAL sustenta ser vedada a concessão de liminar contra o poder público, quando a tutela esgotar o mérito da lide, conforme preceitua o artigo 1o, §3o da Lei 8.437/1992. Acrescenta que o poder público somente está obrigado a fornecer o tratamento médico nos termos das recomendações elaboradas pelos órgãos oficiais, hipótese diversa do caso dos autos, porquanto o medicamento CANABIDIOL não é padronizado para o caso clínico da parte autora, não possui registro na Anvisa e ostenta caráter paliativo. Assevera que o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça deverá ser aplicado quando houver comprovação da hipossuficiência financeira da parte, da imprescindibilidade do fármaco e do registro na Anvisa, bem como quando estiver demonstrada a eficácia do medicamento pretendido. Além disso, aduz ser essencial a comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia. Por fim, sustenta estar configurada hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, devendo ser observado o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 793. Pugna, com base nesses argumentos, pelo provimento do agravo interno, para o fim de reformar a r. decisão recorrida e manter o indeferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da Ação de Conhecimento n. 0701759-29.2023.8.07.0018. A d. Procuradoria de Justiça, na manifestação ofertada no ID 47442040, pugnou pela prévia intimação de ERICO FELTRIN para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Pleiteia, ademais, a concessão de nova vista dos autos para oferecimento de parecer. É o relatório. De fato, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, em atenção à manifestação da d. Procuradoria de Justiça acostada no ID 47442040, determino a intimação do agravado ERICO FELTRIN para, querendo, ofertar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 87, inciso V, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2023 às 09:33:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora